Tribunal: CARF
Processo: 10930.000474/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000474/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVAN EIDI PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR. CONDIÇÃO DE NÃO-
RESIDENTE. PROVA.
Somente fica dispensado de declarar os rendimentos auferidos no exterior o
contribuinte que comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, sua
condição de não-residente no país.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Carnê Leão e/ou Imposto Complementar.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF N( 2004/609440031222061, fl. 2 (adota-se a numeração do processo em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000474/2008-70
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000474/2008-70

meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual –DAA referente ao
exercício 2004, ano-calendário 2003, que apurou R$ 3.723,10 de imposto de renda, R$
744,62 de multa de mora e R$ 1.985,52 de juros de mora (calculados até 28/12/2007),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 6.453,24, em virtude de compensação
indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar.
2. A autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ 3.723,10, indevidamente
declarados como pagamento de carnê-leão ou imposto complementar, eis que não há
registro, nos sistemas, de valores recolhidos a estes títulos (códigos de receita 0190 e
0246).
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando que
esteve ausente, trabalhando no Japão, no período de 23/8/1998 a 9/4/2005, conforme
cópia de seu passaporte, e, por estar na condição de não residente no país, não tinha
obrigatoriedade de apresentar declaração, pois seu rendimento era tributado no Japão.
4. Conclui solicitando acolhida da impugnação, cancelamento da declaração e do débito
fiscal reclamado.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR. CONDIÇÃO DE
NÃO-RESIDENTE. PROVA.
Somente fica dispensado de declarar os rendimentos auferidos no exterior
o contribuinte que comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
sua condição de não-residente no país.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2013 (e-fl. 30), o sujeito
passivo interpôs, em 30/09/2013 (e-fl. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ocorrência de erro de preenchimento da
declaração. Clama pela aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas, do princípio
da informalidade existente no direito processual administrativo. Aponta que seu irmão obteve
decisões diferentes para a mesma questão fática. Anexa cópias de seu passaporte buscando
demonstrar sua permanência no exterior apontada como necessária pela DRJ, de 13/05/2000 a
09/04/2005 (e-fl. 43 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Carnê Leão e/ou Imposto
Complementar no valor de R$3.723,10.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000474/2008-70

Destaquem-se pontos enriquecedores do voto do acórdão guerreado, através dos
seguintes excertos, por esclarecerem tanto a legislação embasadora quanto os motivos
denegatórios da primeira instância:
Voto
...
8. Cabe, inicialmente, verificar o disposto na legislação vigente à época, acerca da saída
do território de residentes ou domiciliados no Brasil:
Decreto no 3000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art.16.Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter
definitivo do território nacional no curso de um ano-calendário, além da
declaração correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam
sujeitos à apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País
correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de
1o de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação de tributos
federais para os fins previstos no art. 879, I, observado o disposto no art. 855
(Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 17).
§1oO imposto de renda devido será calculado mediante a utilização dos valores
da tabela progressiva anual (art. 86), calculados proporcionalmente ao número
de meses do período abrangido pela tributação no ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 15).
§2oOs rendimentos e ganhos de capital percebidos após o requerimento de
certidão negativa para saída definitiva do País ficarão sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou definitiva, na forma deste Livro, e, quando couber, na
prevista no Livro III (Lei no 3.470, de 1958, art. 17, §3o, Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 78, incisos I a III, e Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 18).
§3oAs pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão
negativa para saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como
residentes no Brasil, durante os primeiros doze meses de ausência, observado o
disposto no §1o, e, a partir do décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art.
17)
Instrução Normativa SRF no 208/2002
Art. 9oA pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente
do território nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de Saída Definitiva
do País, relativa ao período em tenha permanecido na condição de residente no
Brasil no ano-calendário da saída, bem assim as declarações correspondentes a
anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues;
(...)
Art. 11.A pessoa física que se ausentar do território nacional em caráter
temporário, permanecendo no exterior por mais de doze meses consecutivos,
deve:
I - apresentar, até trinta dias contados da data em que completar doze meses
consecutivos de ausência, a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao
período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-
calendário da caracterização da condição de não-residente, bem assim as
declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e
ainda não entregues;
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000474/2008-70

§ 1oOs rendimentos recebidos nos primeiros doze meses consecutivos de
ausência:
(...)
II - de fontes situadas no exterior sujeitam-se à tributação no Brasil nos termos
previstos nos arts. 14 a 16, 19 e 20.
(sem grifos no original)
9. Da análise dos dispositivos, depreende-se que a pessoa física que se retira do Brasil
sem entregar Declaração de Saída Definitiva é considerada residente durante os
primeiros 12 meses consecutivos de ausência.
10. Pois bem, de posse das cópias do passaporte do contribuinte, carreadas às fls. 4
a 7 dos autos, não há como confirmar a alegação do impugnante no sentido de que
esteve ausente do país, na condição de não-residente, durante o ano em análise,
pois consistem em cópias de páginas não sequenciais, contendo carimbos que
indicam, em princípio, diversas entradas e re-entradas no território japonês, não
permitindo verificar, com clareza, a real situação do impugnante no ano de 2003,
se estava no Brasil ou no exterior.
11. Assim, como não há registro de entrega de Declaração de Saída Definitiva do
País e tampouco foi comprovada a ausência do contribuinte por ao menos doze
meses consecutivos, conclui-se que a condição de não-residente não foi comprovada
nos autos, sendo os rendimentos declarados como auferidos no exterior sujeitos à
tributação brasileira. (ora grifado)
12. Vale ainda destacar que o contribuinte informou espontaneamente, por meio de sua
DAA (fl. 18), a cidade de Londrina como seu domicílio tributário no ano-calendário em
questão.
...
Ora, em contraponto à falta de provas apontada pela DRJ, verifica-se então que o
interessado anexa as cópias de seu passaporte, onde pode ser constatado que o recorrente
ingressou no Japão em 13.05.2000 (fl. 14 do passaporte/e-fls. 53 dos autos) e retornou ao Brasil
em 09/05/2000 (fl.16 do passaporte/e-fls. 54 dos autos). Verifica-se inclusive que obteve
permissão de residência permanente naquele país em 08/03/2002 (e-fls. 53). Assim, em que pese
não ter sido entregue declaração de saída definitiva do país em 2000, claro está que o interessado
comprova sua ausência nos 12 meses subsequentes e no ano calendário em comento. Assim,
cabível o reconhecimento de erro de declaração por parte do contribuinte e o afastamento
do lançamento tributário para o ano calendário 2003.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000474/2008-70

Fl. 85
DF CARF MF
Original